Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da materialidade e autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. No caso, o produto do crime não foi encontrado em poder dos acusados, mesmo tendo sido mínimo o lapso temporal entre o delito e a prisão em flagrante.
3. Reza o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.
4. Ante a ausência de elementos capazes de conferir substrato à palavra da ofendida, a condenação deve ser afastada, com espeque no princípio do in dubio pro reo. Precedentes.
5. A inobservância do procedimento descrito no art. 266 do Código de Processo Penal, quando ausentes outros elementos que deixem inequívoca a autoria, torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, não podendo servir de lastro para eventual condenação.
6. Recurso conhecido e provido.